Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições. Advertência. Desconsideração dos meses dos descumprimentos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que considerou descumprimentos de condições da monitoração eletrônica como falta média, mantendo a prisão domiciliar humanitária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, face aos reiterados descumprimentos à monitoração eletrônica, necessária a designação de audiência de justificação para avaliar possível falta grave.
III. Razões de decidir
3. Descumpridas as condições da monitoração eletrônica, é facultado ao juiz revogar a prisão domiciliar ou advertir o apenado (LEP, art. 146-C, § único).
4. Se o apenado, embora tenha reiterado no descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, apresentou justificativas plausíveis, as violações não geraram maiores consequências e ele não apresentou descumprimentos mais graves, razoável a medida de advertência e desconsideração dos meses em que houve o descumprimento dos termos da monitoração, sendo desnecessária audiência de justificação.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 146-C, § único, VI e VII e, e 146-D, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1986691, 0707348-85.2025.8.07.0000, Relator(a): Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 03/04/2025, Acórdão 1978332, 0703519-96.2025.8.07.0000, Relator(a): Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/03/2025.